Tribunal: TJSP
Processo: 2167214-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeira instância que concedeu prazo para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada. Pleito de reforma. Prolação de sentença nos autos principais para julgar extinto o cumprimento de sentença, ante a desocupação voluntária noticiada nos autos Perda superveniente do objeto. Julgamento proferido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeira instância que concedeu prazo para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada. Pleito de reforma. Prolação de sentença nos autos principais para julgar extinto o cumprimento de sentença, ante a desocupação voluntária noticiada nos autos Perda superveniente do objeto. Julgamento proferido por decisão monocrática, consoante art. 932, III, do CPC. Recurso prejudicado.